Tribunal: TJSP
Processo: 1001192-60.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ERRO MÉDICO – MORTE DE RECÉM-NASCIDO - DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ERRO MÉDICO – MORTE DE RECÉM-NASCIDO - DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. Morte de criança 48 horas após o parto provocada por deslocamento prematuro de placenta somente identificado no intraoperatório. Alegação de erro médico. Erro ou falha no atendimento médico prestado pelo preposto da ré descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário. Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001192-60.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes JOICE
FÉLIX DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e CLEIBER AURELIANO
BACELAR,
são
apelados
SPDM
ASSOCIAÇÃO
PAULISTA
PARA
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-60.2017.8.26.0161 -Voto no 30.633
2
VOTO No 30.633
APELAÇÃO No 1001192-60.2017.8.26.0161 DIADEMA
APELANTES: JOICE FÉLIX DA SILVA SANTOS E OUTRO
APELADA:
SPDM
SOCIEDADE
PAULISTA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA E OUTRO
Juiz de 1a Instância: André Mattos Soares
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ERRO MÉDICO

MORTE DE RECÉM-NASCIDO - DANOS MORAIS E
MATERIAIS NEXO DE CAUSALIDADE AUSÊNCIA
DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na
teoria do risco administrativo no caso de comportamento
danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do
serviço ou “falta de serviço” quando este não funciona,
devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. Morte de criança 48 horas após o parto provocada por
deslocamento prematuro de placenta somente identificado
no intraoperatório. Alegação de erro médico. Erro ou falha
no atendimento médico prestado pelo preposto da ré
descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica
em sentido contrário. Inexistência de nexo causal entre a
ação administrativa e o resultado danoso. Dever de
indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 1.268/1.273, cujo
relatório se adota, julgou improcedente pedido de condenação no
pagamento de pensão mensal vitalícia e indenização por danos morais
decorrente de erro médico que resultou no falecimento de Heloísa Vitória
Santos Bacelar, filha dos autores, dois dias após o parto.
Inconformados
apelam
os
autores
suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ante o
indeferimento de prova oral. No mérito, objetivam a reforma do julgado
insistindo, para tanto, que o atendimento médico prestado nas duas
primeiras idas ao hospital foi omisso e negligente, tendo sido o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-60.2017.8.26.0161 -Voto no 30.633
3
realizado na terceira visita somente após discussão e insistência,
percebendo-se imediatamente a necessidade de realização parto cesariano.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente afasta-se a arguição de
nulidade da sentença, pois não há falar em cerceamento de atividade
probatória. Com efeito, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 CPC).
Não por outra razão a lei consagra o
princípio do livre convencimento do juiz (art. 371 CPC), que tem liberdade
para investigar a verdade e valorar aos meios de prova de acordo com a
influência que exercem sobre sua consciência, devendo fazê-lo
motivadamente, declinando as razões de seu convencimento, pelo sistema
da persuasão racional.
Isso se deve porque a finalidade da prova
é justamente a de formar a convicção do juiz, seu principal destinatário,
quanto à existência dos fatos da causa. Nesse sentido a doutrina de
VICENTE GRECO FILHO, segundo a qual “no processo, a prova não tem
um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática,
qual seja: convencer o juiz” (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2,
Saraiva, 16a edição, pág. 182).
Na espécie a questão de mérito

responsabilidade civil por culpa na atividade médica envolve matéria de
direito e de fato cujo deslinde depende apenas de prova documental e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-60.2017.8.26.0161 -Voto no 30.633
4
pericial, pois demanda conhecimentos técnicos de natureza extrajurídica na
área da Medicina, para os quais a prova oral se mostra efetivamente
desnecessária e irrelevante por não revelar potencial para infirmar as
conclusões estabelecidas com base em conhecimento científico.
Deveras, eventual discussão entre os
apelantes e o médico plantonista a respeito da conduta médica adequada
não afeta o que foi efetivamente realizado no atendimento médico prestado,
porque cabe à prova pericial verificar se a conduta foi adequada e se o
tempo decorrido entre a chegada ao hospital no dia 20 e a realização da
cirurgia foi compatível com a urgência constatada.
Assim, determinada a produção da prova,
e como as partes tiveram oportunidade para acompanhar a perícia, podendo
formular quesitos e indicar assistentes técnicos, não se identifica na espécie
qualquer vício que pudesse comprometer a lisura do procedimento, sendo
suficientes ao desate da controvérsia os documentos juntados aos autos e
constantes do prontuário médico da paciente e a prova pericial produzida
sob o crivo do contraditório.
No mérito, em que pese o inconformismo
da apelante, merece confirmação a bem lançada sentença apelada, de lavra
do digno Juiz André Mattos Soares, cujos fundamentos são ratificados nos
termos do art. 252 RITJESP.
Como cediço, a responsabilidade civil do
Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, §
6o, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos, como ocorre com as Santas
Casas enquanto integrantes do SUS, responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-60.2017.8.26.0161 -Voto no 30.633
5
se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta
que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre
este e aquela.
Quando, porém, o dano decorre de
omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “em face dos
princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa
individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção
civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os
franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não
funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a
tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a
responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva”. E
conclui: “a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento,
inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado
pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados” (Curso de
Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).
Portanto, com base na referida teoria, para
caracterização da culpa de que depende o dever de indenizar basta que a
vítima demonstre a ação ou omissão do Estado, o dano e o nexo causal
entre este e o fato lesivo.
No caso sub judice o atendimento médico-
hospitalar prestado pelas apeladas e a morte do feto no momento do parto
são fatos incontroversos. Interessa saber se houve falha do serviço de modo
a estabelecer o nexo causal entre a ação administrativa e o resultado
danoso, de que depende o dever de indenizar.
Segundo a inicial, a autora, com 39
semanas de gestação, dirigiu-se ao hospital estadual de Diadema nos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-60.2017.8.26.0161 -Voto no 30.633
6
16, 18 e 20 de julho de 2016, sendo examinada e liberada nos dois
primeiros dias, porque ainda não estaria na hora do nascimento.
No terceiro atendimento, porém, após
alegada discussão a respeito da necessidade de maiores exames para
verificar as condições de saúde do feto, foi constatada bradicardia fetal e
realizada cirurgia cesariana. A filha dos apelantes nasceu com vida, mas em
péssimas condições devido a asfixia causada por deslocamento prematuro
de placenta, não diagnosticado antes do parto, vindo a falecer no dia 22 de
julho de 2016 por insuficiência respiratória aguda e hemorragia cerebral.
No entanto, a prova pericial
essencial
para deslinde da questão de mérito descartou a hipótese de falha no
atendimento ou erro de procedimento e suas conclusões não foram
tecnicamente infirmadas nos autos, salientando-se que a apelante optou por
não indicar assistente técnico (fls. 658/660), não constituindo o
inconformismo e a incompreensão da parte quanto às conclusões técnicas
do laudo fundamento suficiente para infirmá-las ou justificar a
complementação da perícia ou a realização de outro trabalho técnico (fls.
1.235/1.245).
Embora as manifestações processuais dos
apelantes sejam no sentido de que a gestante apresentava dores
insuportáveis e sangramento nos dois atendimentos anteriores, o prontuário
médico não corrobora esta afirmação. Veja-se, por exemplo, que a ficha do
primeiro atendimento refere contrações/dor ocasional e perda de líquido (fls.
36/37).
Analisando os sinais apresentados pela
gestante em cada data, a perita reputou adequada e suficiente a conduta
médica adotada, não havendo quadro sugestivo de complicação repentina
na fase final da gravidez: “as queixas eram de dor no baixo ventre e/ou
sangramento vaginal discreto, sendo avaliada e liberada pelos obstetras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-60.2017.8.26.0161 -Voto no 30.633
7
plantão nos dias 16 e 18.07.16, após a realização de exame obstétrico e
cardiotocografia (fls. 36/37 e 38/39)” (fls. 1.224).
Chama atenção, ainda, que os apelantes
contam versões diferentes a respeito do ocorrido no dia da internação e
nascimento de sua filha. Nas razões recursais, afirma-se que o coautor
Cleiber, pai da criança, recusou-se a levar a esposa de volta para casa e
exigiu que “algo fosse feito”, o que teria ensejado a auscultação do coração
do feto e a mudança de opinião, decidindo-se pela imediata internação e
realização de cirurgia cesariana (fls. 1.278). Por outro lado, à perita judicial,
a coautora Joice afirmou que “sua mãe questionou a conduta do médico,
pois sua dor foi piorando e que, só após a discussão, o médico optou por
solicitar o exame de cardiotocografia, que acusou que o batimento de sua
filha estava fraco” (fls. 1.222).
Comporta
transcrição,
para
melhor
compreensão do verificado na perícia, à luz das respostas aos quesitos
elaborados pelas partes, a compilação efetuada pela r. sentença apelada:
“Nesse passo, realizada a perícia médica, o perito judicial
esclareceu que:
'Desta forma, de acordo com os achados periciais e a
literatura médica, não há como afirmar que a assistência obstétrica
prestada nos dias 16 e 18.07.16, tenham contribuído para o óbito fetal,
pois, de acordo a documentação médica disponibilizada nas cópias
dos processos físico e digital, seguiu-se o recomendado pela literatura
médica já que não havia indicativo de sofrimento fetal naquelas
situações. O atendimento realizado pela equipe médica no dia
20.07.16, também seguiu o recomendado pela literatura médica,
quando diagnosticou a presença de bradicardia fetal e prontamente
indicou a resolução do parto pela cesárea de urgência.' (fls.1226).
Ao quesito 4 dos autores (fls. 658), '4. Qual era a data prevista
para o parto? Com quantas semanas de gestação a Autora se
encontrava em 16/07/2016, quando deu entrada no hospital com
perda de líquido e dores pela primeira vez? Se o parto tivesse se
realizado naquele dia poderia ter evitado a morte da recém-
nascida?', o perito respondeu que: '4- Dia 25.07.16 através do ultrassom
de 11 semanas, realizado no dia 04.01.16. Com 38 semanas e cinco
dias. Poderia, embora não houvesse indicação de resolução do parto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-60.2017.8.26.0161 -Voto no 30.633
8
naquele momento (fls. 36/37)." (fls.1227).
Ao quesito 5 dos autores (fls. 659) '5- Quando a Autora deu
entrada no hospital pela a primeira vez no dia 16/07/2016 com dores e
com perda de líquido, foram feitos todos os exames e procedimentos
necessários para saber se a Autora e a crianças estavam bem? Quais
exames foram feitos?', o perito respondeu: '5- Sim, foram realizados os
exames preconizados para uma gestação de baixo risco: exame
obstétrico e cardiotocografia'. (fls. 1227).
Ao quesito 6 dos autores (fls. 659): '6- Quando a Autora deu
entrada no hospital pela a segunda vez no dia, 18/07/2016 com fortes
dores, com sangramento e dilatação se ela tivesse ficado internada e
já tivessem feito o parto poderia ter evitado a morte da criança?
Foram feitos todos os exames e procedimentos necessários para saber
se a Autora e a crianças estavam bem? Quais exames foram feitos?",
o perito respondeu que: '6- Quesito especulativo. Sim, foram realizados
os exames preconizados para uma gestação de baixo risco: exame
obstétrico e cardiotocografia'. (fls. 1227)
Ao quesito 7 dos autores (fls. 659): '7- Após a Autora dar
entrada no hospital pela a terceira vez no dia 20/07/2016 quanto
tempo demorou para que fosse realizado o parto cesariano? Foram
feitos todos os exames e procedimentos necessários para saber se a
Autora e a crianças estavam bem? Quais exames foram feitos?', o
perito respondeu que: '7- Sim. A Autora deu entrada no Hospital às
11:10h do dia 20.07.16, foi triada pela enfermagem às 11:22h, avaliada
pela equipe de obstetrícia às 11:40h e submetida a parto cesárea de
urgência com retirada do feto às 12:11h. Sim' (fls. 1227).
Ao quesito 13 dos autores (fls. 659) '13- Existe algum exame ou
procedimento que poderia ter sido realizado na Autora, e diagnosticar
o descolamento de placenta e consequentemente evitar a morte da
recém-nascida? Quais?', o perito respondeu que: '13-Não' (fls.1227).
Ao quesito 14 dos autores (fls.659) '14. Algum exame ou
conduta médica deixou de ser realizado nas 3 vezes em que autora
procurou o Hospital, ou seja, nos dias
16, 18 e 20 de julho de 2016 para verificar se estava tudo
correto com a autora e se o feto se encontrava em situação de risco?
Quais eram eles?', o perito respondeu que: '14-Não' (fls.1227).
Ao quesito 17 dos autores (fls.660): '17 - Pode-se dizer que
houve demora para que se optasse pela realização da cesárea de
urgência? Qual o horário da realização da cesárea?' o perito
respondeu que: '17-Não. A Autora foi anestesiada às 11:50h e a
cirurgia foi iniciada às 11:55h' (fls. 1227).
Ao quesito 20 dos autores (fls.660): '20. A conduta médica
pode ter levado ao óbito? Ou a ausência de conduta médica?' o
perito respondeu que '20-Não. Não'. (fls. 1227).
Ao quesito 21 dos autores (fls.660): '21- Se a Autora tivesse sido
internada, no dia 16/07/2016 ou pelo menos no dia 18/07/2016 e
realizados todos os exames e procedimentos, e monitorada pela
equipe médica até o momento do parto poderia ter evitado a morte
da recém-nascida?', o perito respondeu que: '21-Não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-60.2017.8.26.0161 -Voto no 30.633
9
afirmar'. (fls. 1227)
Ao
quesito
A)
da
Fazenda
Estadual
(fls.648):
'A)
O
procedimento médico adotado foi compatível e adequado para o
quadro clínico da Autora?', o perito respondeu que: '1- Sim' (fls.1228).
Ao quesito B) da Fazenda Estadual (fls.648): 'B) Foram
realizados exames necessários e disponíveis para o quadro?' o perito
respondeu que: '2-Sim' (fls.1228).
Ao quesito C) da Fazenda Estadual (fls.648): 'C) Qual a 'causa
mortis' do feto? Era possível evitar o resultado morte?' o perito
respondeu que: '3- De acordo com a declaração de óbito, a causa
principal foi insuficiência respiratória aguda. Não.' (fls.1228).
Ao quesito F) da Fazenda Estadual (fls.649): 'F) Era possível pelo
quadro clínico da autora que a equipe médica identificasse que o
feto corria perigo de morte?' o perito respondeu que: '6- Antes do dia
20.07.16, não'. (fls.1228).
Ao quesito 1 da SPDM (fls. 667): '1- De acordo com os registros
em prontuário, quais as condições clínicas e obstétricas da gestante
Joice Felix da Silva Santos quando procurou atendimento no Hospital
Estadual de Diadema em 16/07/2016? O exame de cardiotocografia
evidenciou padrão tranquilizador? A prescrição de alta hospitalar foi
adequada?', o perito respondeu que: '1- Boas. Sim. Sim'. (fls. 1228).
Ao quesito 2 da SPDM (fls. 667): '2 - De acordo com os registros
em prontuário, quais as condições clínicas e obstétricas da gestante
quando retornou ao Hospital Estadual de Diadema em 18/07/2016? O
exame de cardiotocografia evidenciou padrão tranquilizador? A
prescrição de alta hospitalar foi adequada?', o perito respondeu que:
'2- Boas. Sim. Sim'. (fls. 1228).
Ao quesito 3 da SPDM (fls. 667): '3- Quais as condições clínicas
e obstétricas da gestante quando de sua admissão no Hospital
Estadual de Diadema em 22/07/2016 às 11:10? A realização de
cardiotocografia de urgência para confirmação de bradicardia fetal
foi adequada?', o perito respondeu que: 'Foi diagnosticado
bradicardia fetal. Sim'. (fls. 1228).
Ao quesito 9 da SPDM (fls. 667): '9 - Pode-se afirmar que o óbito
da recém nascida decorreu do imprevisível e súbito descolamento de
placenta e que independeu da correta conduta obstétrica?', o perito
respondeu que: '9- Sim'. (fls. 1228).
Ao quesito 10 da SPDM (fls. 667): '10 - Os atendimentos
obstétricos prestados pelos prepostos do Hospital Estadual de
Diadema foram adequados?', o perito respondeu que: '10- Sim'. (fls.
1228).
Assim sendo, o laudo pericial (fls. 1221/1229), produzido sob o
crivo do contraditório, foi incisivo no sentido de que os procedimentos
médicos foram adequados e concluiu que:
'A assistência prestada pela equipe obstétrica do Hospital
Estadual de Diadema nos dias 16, 18 e 20.07.16 está de acordo com o
descrito na literatura médica e, baseada nas informações colhidas e a
análise dos documentos, não houve inobservância de regra técnica'.
(fls.1226)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-60.2017.8.26.0161 -Voto no 30.633
10
Verifica-se
assim
que
os
quesitos
elaborados pela apelada SPDM a fls. 667 são precisos e, tendo sido
afirmativamente respondidos pela perita judicial, são suficientes para
comprovar a tese defensiva arguida no sentido de que a morte da recém-
nascida foi provocada por “imprevisível e súbito deslocamento de placenta”,
independentemente “da correta conduta obstetrícia” (fls. 667 e 1.228).
A bem da verdade, pelo que se infere das
explicações técnicas sobre o Deslocamento Prematuro da Placenta DPP,
talvez fosse possível evitar a morte do feto se houvesse adoção de extrema
cautela em trabalho conjunto dos pais e da equipe médica, com repetição de
exames diariamente e imediato reporte de qualquer alteração nos sintomas
apresentados pela gestante. As três idas ao hospital, no entanto,
aconteceram em dias intercalados, havendo suficiente tempo entre eles
para que houvesse efetivo e relevante alteração da situação do feto. A
apontada demora na realização da cirurgia de urgência não pode ser
imputada ao atendimento médico prestado, porque o quadro não era
característico de deslocamento prematuro da placenta.
A percepção de que, se constatado a
tempo o subido deslocamento da placenta a vida do feto poderia ser salva
não se confunde, no entanto, com a adoção de conduta obstétrica
incompatível com o quadro médico apresentado. É incontroverso que a
gestação da apelante Joice foi tranquila, sem intercorrências, com correto
acompanhamento pré-natal. Tal cenário indica que a gestação chegaria a
termo com sucesso, sem percalços, criando nos pais justa expectativa e
servindo de base ao protocolo a ser observado pela equipe médica em cada
atendimento hospitalar.
Neste cenário se compreende e se acolhe
a conclusão do laudo pericial de que em se tratando de gravidez de baixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-60.2017.8.26.0161 -Voto no 30.633
11
risco a conduta médica em 16 e 18 de julho, quatro e dois dias antes da
constatação de bradicardia no exame cardiotoco e imediata realização da
cirurgia de urgência, não revela omissão ou falha no atendimento médico
prestado.
Deveras, a presença de dor abdominal e
perda de líquido, com resultados positivos no exame clínico e no exame que
verifica o batimento fetal, é insuficiente para suspeitar de deslocamento
prematuro da placenta e exigir a realização de exame de ultrassonografia
para apurar a hipótese diagnóstica, principalmente se considerado que o
exame não é forma eficiente no início do deslocamento e que foi constatado
quadro indicativo de que o deslocamento fora súbito (fls. 667, 1.225/1.226 e
fls. 1.228).
Esclareceu a perita judicial que “a Autora
estava no 9o mês de gestação, quando procurou o Hospital Ré, com queixas
inespecíficas: dores abdominais. De acordo com o prontuário médico, não
houve relatos de sintomas relacionados à Hipertensão arterial. O achado da
bradicardia fetal durante o exame obstétrico foi a indicação inicial do parto
cesárea de urgência, realizada de forma hábil e rápida. A presença do
descolamento prematuro de placenta, diagnosticada no intra-operatório,
desencadeou a anóxia fetal grave o que, provavelmente, ocasionou o
desfecho triste do caso: o óbito fetal após 48 horas de vida”.
Destarte, a prova dos autos não demonstra
a ocorrência de falha no atendimento médico-hospitalar e na conduta
obstétrica prestada à autora. Em conclusão, afirmou o perito que a vítima
recebeu atendimento que seguiu o padrão obstétrico correto tendo em vista
os exames realizados, ausente indicação clínica que fundamentasse a
realização de outros exames ou imediata internação nos dois atendimentos
anteriores ao da realização do parto por cesariana. Assim, ausente prova de
ocorrência de falta ou falha do serviço, não há falar em ilícito civil ou dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-60.2017.8.26.0161 -Voto no 30.633
12
de indenizar.
Deveras, pela atividade médica prestada
na rede pública de saúde o Poder Público responde sempre que
demonstrada a culpa do serviço ou “falta de serviço”, assim considerado
quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona
atrasado. Todavia, não foi o que ficou demonstrado nos autos. À falta de
nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o resultado danoso,
inexiste dever de indenizar, daí porque bem decretada a improcedência do
pedido inicial.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada, ficando os honorários
advocatícios anteriormente fixados majorados em mais um ponto percentual
a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11,
com a ressalva do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator